Tribunal: TJSP
Processo: 1016296-58.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória, com pedido de obrigação de fazer e não fazer, cc. restituição de valores pagos. Recurso interposto contra sentença de parcial procedência, que determinou a entrega de documentação. Autor que sustenta a possibilidade de cumulação de multa contratual com lucros cessantes, arbitrados em processo anterior. Não acolhimento. Impossibilidade de cumulação, conforme

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória, com pedido de obrigação de fazer e não fazer, cc. restituição de valores pagos. Recurso interposto contra sentença de parcial procedência, que determinou a entrega de documentação. Autor que sustenta a possibilidade de cumulação de multa contratual com lucros cessantes, arbitrados em processo anterior. Não acolhimento. Impossibilidade de cumulação, conforme estabelecido no Tema 970, fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos. Manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.33251).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016296-58.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JONAS
VITALE CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MUDAR INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016296-58.2015.8.26.0001 -Voto no 33251 -DVN
2
VOTO No
: 33251
APELAÇÃO No: 1016296-58.2015.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.
: JONAS VITALE CRUZ
APDA.
: MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS
LTDA.
JUIZ SENTENCIANTE: RAPHAEL GARCIA PINTO
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória, com pedido de
obrigação de fazer e não fazer, cc. restituição de valores pagos.
Recurso interposto contra sentença de parcial procedência, que
determinou a entrega de documentação. Autor que sustenta a
possibilidade de cumulação de multa contratual com lucros
cessantes, arbitrados em processo anterior. Não acolhimento.
Impossibilidade de cumulação, conforme estabelecido no Tema
970, fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
julgamento de recursos repetitivos. Manutenção da r. sentença
pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do
RITJSP. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”. (v.33251).
Trata-se de recurso de apelação interposto
em ação declaratória, com pedido de obrigação de fazer e não
fazer, cc. restituição de valores pagos proposta por JONAS
VITALE CRUZ em face de MUDAR INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA., contra sentença de parcial procedência,
prolatada no dia 05/09/2016, que determinou que a ré entregue a
documentação necessária a obtenção do financiamento, com valores
a serem apurados de acordo com o decidido na outra ação - no
1037010-73.2014.8.26.0001 (fls. 317/320). Ônus de sucumbência
do autor, com honorários fixados em R$1.000,00, ressalvada a
gratuidade.
Apela o AUTOR, sustentando que a
aplicação da multa contratual e o afastamento do seu limitador não
incorrem em bis in idem, por terem natureza diferente dos lucros
cessantes arbitrados no processo anterior, sendo possível a sua
cumulação. Requer a aplicação da multa contratual prevista na
cláusula 23 do contrato, afastando-se a limitação (fls. 379/394). O
recurso é tempestivo, dispensado o preparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016296-58.2015.8.26.0001 -Voto no 33251 -DVN
3
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
334/341).
O recurso teve sua tramitação suspensa,
em razão de sua matéria ser objeto de afetação, determinada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, aguardando julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos (fls. 357)
Registrada
oposição
ao
julgamento
virtual, por parte do autor (fls. 353).
É O RELATÓRIO.
O recurso não é acolhido.
A essência dos fundamentos de fato e de
direito esposados na inicial, e os principais atos processuais
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:
“JONAS VITALE CRUZ, qualificado nos autos,
ajuizou ação declaratória, com pedido de obrigação de fazer e não
fazer, cumulada com restituição de valores pagos em face de MUDAR
INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS
LTDA,
pessoa
jurídica
devidamente qualificada, pelas seguintes razões de fato e de direito:
Aduz o autor que a empresa ré entregou o empreendimento
Residencial Ágata apenas em março de 2015, porém, passou a exigir
do autor adquirente valores exorbitantes e indevidos. Segundo o
requerente, o valor atualizado devido seria de R$ R$ 149.403,53.
Contudo, pretende a condenação da ré ao pagamento da multa
contratual, sem a limitação de 10% prevista em contrato. Outrossim,
alega não ter recebido as chaves, não podendo haver incidência de
multas e juros apos o habite-se. Com diversas ressalvas, ingressa com
a presente ação, postulando que a ré entregue documentação
necessária ao pagamento do financiamento, com o saldo devedor
incluindo a multa a ser imposta., abstenha-se de rescindir o contrato e
cobrar o valor que ela entende devido, além de restituir a comissão de
corretagem. Com a inicial (fls. 01/17), juntou documentos (fls.
19/117). A decisão de fls. 118/120 antecipou parcialmente os efeitos
da tutela, impondo à ré a entrega da documentação necessária ao
financiamento. A ré Mudar Incorporações Imobiliárias LTDA, por sua
vez, em contestação de fls. 161/192, preliminarmente, alega que houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016296-58.2015.8.26.0001 -Voto no 33251 -DVN
4
decurso do prazo prescricional para restituição da comissão de
corretagem e sua ilegitimidade para eventual restituição. No mérito,
nega qualquer multa devida, por ter havido caso fortuito ou força
maior no atraso. Alega, ademais, que houve expedição do habite-se
em 23/05/2014, não tendo o autor sido emitido na posse do imóvel por
ausência de pagamento do saldo devedor. Trata, também, do saldo
devedor, com inserção de multa e juros e demais encargos. Portanto,
deseja a improcedência. Houve réplica (fls. 288/302)” (fls. 317).
Ratifica-se a r. sentença, adotados os seus
judiciosos fundamentos.
Conforme redação do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, “nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça admite que decisões judiciais adotem manifestações
exaradas no processo em outras peças, permitida a transcrição de
trechos de relevância, desde que preservada a fundamentação
adequada.
Nesse sentido:
“A fundamentação per relacionem constitui
medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e
da fundamentação das decisões” (REsp 1.443.593/RS, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015).
“A iterativa jurisprudência desta Corte admite a
fundamentação per relationem, pela qual o julgador se vale de motivação
contida em ato judicial anterior e, especialmente, em parecer ministerial, como
razões de decidir.” (REsp 1206805/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 07/11/2014).
De igual modo, compreende o Supremo
Tribunal Federal que:
“A utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica
da motivação per relationem, reveste-se de plena legitimidade jurídico-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016296-58.2015.8.26.0001 -Voto no 33251 -DVN
5
constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da
Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se,
expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à
anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a
informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto
a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz
se reportou como razão de decidir (AI n. 825.520-AgR-Ed, Rel. Min. CELSO
DE MELLO, DJe de 12.09.11).
Se as razões recursais apresentadas se
resumem na insistência em temas já resolvidos pela sentença, não
estabelecendo argumentos que encerrem confronto dialético pleno
com os fundamentos da decisão, a ratificação de seus termos com
mais razão se legitima, evitando-se de tal maneira inútil e
desnecessária iteração, em prestígio à economia processual.
Necessário o afastamento da aplicação da
cláusula penal no caso de atraso da entrega da obra, porque já existe
condenação no processo anterior ao pagamento de lucros cessantes.
O recurso de apelação interposto pelo
autor, ora recorrente, nos autos daquela outra ação, no
1037010-73.2014.8.26.0001, foi desprovido por esta Câmara no dia
27/02/2018 e o acórdão prolatado tem a seguinte ementa:
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA
PLANTA. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de
procedência parcial. Inconformismo do autor. TERMO FINAL DA
MORA. Sentença recorrida que entendeu que o termo final da mora
da vendedora teria ocorrido por ocasião da notificação do
adquirente do término das obras, para pagamento da parcela
referente ao financiamento imobiliário. Pretensão do autor de que o
término da mora seja considerado somente com a entrega das
chaves. Descabimento. Mora da vendedora que termina com a
efetiva disponibilização do imóvel. Súmula no 160 deste Tribunal.
Notificação que marca o término da mora da vendedora e início da
mora do adquirente, que deixou de obter o financiamento
imobiliário. LUCROS CESSANTES. Pretensão de fixação da
indenização com base no valor de mercado não acolhida.
Valorização que representa álea especulativa. Precedentes desta
Câmara. Valor da indenização mantida em 0,5% sobre o valor
atualizado do contrato para cada mês de atraso.
CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Pretensão de cancelamento
da hipoteca formulado tão somente em face da corré 'Brazilian

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016296-58.2015.8.26.0001 -Voto no 33251 -DVN
6
Mortgages' que é descabido. Ausência de irregularidades na atuação
da corré. O autor não possui relação jurídica com tal parte, e o
cancelamento da hipoteca é responsabilidade da vendedora.
Sucumbência da corré 'Mudar', que arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do representante do autor,
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Sucumbência do
autor quanto aos pedidos formulados em face da corré 'Mudar'.
Sentença
confirmada.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.”(v.26967 destaque não original).
A condenação ao pagamento de lucros
cessantes concomitantemente ao pagamento da cláusula penal
consubstanciaria 'bis in idem' inaceitável.
Nessa linha, decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ao fixar teses sobre penalidades por atraso na
entrega de imóvel em julgamento de recurso repetitivo:
Tema 970: “A cláusula penal moratória tem
a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em
regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua
cumulação com lucros cessantes.”
Em conclusão, a sentença é mantida.
Todavia, há se majorar a verba honorária
devida pelo autor, em razão do artigo 85, § 11, do CPC, para
R$1.200,00, observada a gratuidade concedida ao autor.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator